Tribunal: TJSP
Processo: 1011671-18.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação – Indenização por uso de imagem – Demonstração de contrato autorizando o uso da imagem – Inexistência de prova da utilização da imagem pela ré para produção ou comercialização de produtos – Sentença de improcedência mantida – Recurso a que se nega provimento.